Tribunal: TJDFT
Processo: 0727685-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727685-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE GERALDO FERREIRA BENEVIDES IMPETRANTE: WELINGTON GOMES PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Os autos vêm à minha conclusão como relator eventual, em virtude do afastamento temporário do em. Desembargador Jair Soares, conforme certificado no ID 38503426. Da leitura da petição inicial, vislumbro que a il. Defesa requer, em liminar, a suspensão da audiência de instrução e julgamento agendada para hoje, 23/8/2022, às 16h30, perante o Juízo da Primeira Vara Criminal do Gama. Embasa seu pedido na alegação de que há nulidade no processo em face da não intimação pessoal do acusado quanto à revogação do benefício da suspensão condicional do processo, bem como contesta essa revogação, mediante os argumentos que apresenta. Com efeito, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes” (Acórdão 495769, 20110020053034HBC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/4/2011, publicado no DJE: 13/4/2011. Pág.: 199) Na mesma linha, segue entendimento mais recente deste tribunal: "AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. II - Assim sendo, não cabe agravo regimental contra decisão que indefere liminar de habeas corpus ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere da ação constitucional. III - Recurso não conhecido." (Acórdão 1151590, 07001648820198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, o impetrante almeja a concessão de liminar sem indicar em que aspecto a realização de audiência de instrução e julgamento incorre em flagrante violação ou ameaça ao direito de locomoção do paciente. Ademais, ao que parece, traz ao conhecimento do Segundo Grau matéria que sequer foi submetida ao juízo natural, a indicar supressão de instância. Nesse viés, tenho que a audiência de instrução e julgamento que será realizada nesta tarde é a oportunidade para que as questões ora deduzidas sejam submetidas à apreciação do juízo ora apontado como coator. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2022 14:25:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator